Tribunal: TJES
Processo: 5029644-60.2022.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Férias
Data de julgamento: 2023-12-04

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5029644-60.2022.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: PAULO ALEXANDRE NOVO
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5029644-60.2022.8.08.0024

RECORRENTE:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RECORRIDO:
PAULO ALEXANDRE NOVO

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. PROFESSOR
ESTADUAL
.
ESTATUTO
QUE PREVÊ
EXPRESSAMENTE
GOZO DE 45 (QUARENTA E CINCO) DIAS DE FÉRIAS ANUAIS.
NORMA QUE NÃO ESTABELECE PERÍODO DE RECESSO
.
IMPOSSIBILIDADE DE INTERPRETAÇÃO CONTRA LEGEM.
NECESSIDADE LEGAL DE EXERCÍCIO DA
REGÊNCIA DE CLASSE.
TEMA 1.241 STF.
SENTENÇA M
ANTIDA
.

RELATÓRIO

O ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
interpôs recurso inominado em face da sentença de primeiro grau proferida pelo MM. Juiz de Direito
do 3º Juizado Especial Criminal e da Fazenda Pública de Vitória,
nos autos da Ação
Condenatória
movida
por PAULO ALEXANDRE NOVO
em desfavor do
recorrente,
a qual julgou procedente a demanda
para reconhecer o direito do Requerente ao pagamento do terço constitucional de férias sobre o período efetivamente gozado, condenando o Requerido ao pagamento das diferenças pretéritas, limitado ao período de 15/09/2017 a 15/09/2022 (data do ajuizamento da demanda) e ao cargo efetivo ocupado.

Em sede recursal (
ID. 5854405
),
o Estado
pleiteia

a reforma da sentença objurgada, na medida em que a
sentença impugnada consubstancia flagrante ofensa ao princípio da legalidade, porquanto a pretensão do Recorrido não possui respaldo legal.

Contrarrazões
ao ID. 5854406.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso inominado, pois atendidos os requisitos legais de admissibilidade, nos termos do art. 42 e §1º da Lei nº 9.099/95, recebendo-o, tão somente, em seu efeito devolutivo.

Mister consignar, inicialmente, que o texto constitucional fixa, apenas, um patamar mínimo de remuneração extra que deve ser paga ao servidor público para o período de gozo de férias, conforme disciplina o inciso XVII, do art. 7º, c/c § 3º, do art. 39, ambos da CRFB/88, senão vejamos (verbis):

“
Art. 7º São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem à melhoria de sua condição social:

XVII - gozo de férias anuais remuneradas com, pelo menos, um terço a mais do que o salário normal;” (grifei).

Dito isso, nossa carta magna não limita o valor que deve ser pago a mais para o servidor no período, que pode ser superior à 1/3 (um terço); e, tampouco, a sua base de cálculo, que pode incidir sob a totalidade das férias.

De outra banda, o valor à ser pago ao servidor público, além do limite mínimo constitucional, depende da prévia existência de lei.

Os direitos e deveres dos servidores públicos do Estado do Espírito Santo são regidos pela Lei Complementar n. 46/1994, sendo que os seus arts. 107 e 115 estabelecem o período de 30 dias de férias a serem gozadas pelo servidor, incidindo o percentual de 1/3 (um terço) sob o indicado período.

Contudo, a recorrente ocupa o cargo de professor na Rede Pública Estadual de Ensino, sendo que o Estado do Espírito Santo possui lei específica que rege o magistério Estadual, a Lei Complementar Estadual n. 115/98, que assim disciplina o período de férias dos professores (verbis):

“
Art. 48. Os professores, quando em exercício das atribuições de regência de classe nas unidades escolares gozarão de 45 menos 30 (trinta) dias consecutivos.

Art. 49. Os demais profissionais da educação em exercício nas escolas ou nas unidades administrativas da Secretaria de Estado da Educação terão direito a 30 (trinta) dias consecutivos de férias por ano, de acordo com a escala organizada pelo chefe da repartição.“

Apesar da redação defeituosa do art. 48, percebe-se claramente que o legislador queria disciplinar que o professor que estivesse ocupando a regência de classe faria jus ao exercício de 45 dias de férias, enquanto que o professor que estivesse ocupando outra função administrativa, não faria jus ao referido benefício, equiparando-o aos demais profissionais da educação, na forma do disposto no art. 49.

Nem uma singela linha na referida norma informa que 15 (quinze) dias seriam correspondente a um período de recesso, sendo a lei expressa ao prever que serão 45 dias de férias.

O legislador, no caso, levou em consideração o desgaste mental superior do profissional que tem a obrigação de ensinar, concedendo-lhe um período superior de férias que os demais, não se tratando o período extra de mero recesso, onde o profissional poderia, inclusive, ser convocado extraordinariamente para trabalhar, caso houvesse a suspensão administrativa do período de recesso.

Por ser a Lei Complementar Estadual n. 115/98 mais recente e específica do que a Lei Complementar Estadual n. 46/94, deve a primeira ser aplicada ao caso concreto, fazendo jus o recorrido ao recebimento da indenização de férias de 1/3 (um terço) a incidir sob o período de 45 (quarenta e cinco) dias, conforme determina a legislação específica que regula a sua profissão a nível Estadual.

Importante consignar, por fim, que o STF, no julgamento pelo sistema de recursos afetados por repercussão geral, reconheceu o direito a indenização de feráis, a ser calculado sob todo o período, ainda que superior a trinta dias anuais (tema 1.241) e que possui efeito vinculante.

C
omo
o autor
apenas
não exerceu a regência de classe no período de 04.11.2020 à 31.01.2021
(ID 5854397, fls. 08), como se trata de período extremamente curto, menos de dois meses, e, justamente, no intervalo das férias escolares, não há como mitigar o recebimento da indenização de férias pretendida na inicial.

Em face do exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto e NEGO-LHE PROVIMENTO para manter integralmente a sentença objurgada. Sem condenação em custas, face a isenção legal. Condeno o recorrente em honorários advocatícios que arbitro em 10% sob o valor da condenação, na forma do art. 55 da lei n. 9.099/95.

É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)